Tribunal: TJDFT
Processo: 0724240-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RÉ. MÉRITO. PRÉ-CONTRATO DE FRANQUIA. MAJORAÇÃO UNILATERAL, PELA FRANQUEADORA, DO PREÇO ANTERIORMENTE ACORDADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL CAUSADA PELA FRANQUEADORA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DA TAXA DE FRANQUIA E DOS CUSTOS DE OBRA DA UNIDADE FRANQUEADA. CABIMENTO.
1. Tendo em vista que o apelo interposto pela ré, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, minimamente, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos da jurisprudência firmada por este Egrégio Tribunal, a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na forma do art. 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com vistas a regularizar a representação processual, de modo que a ausência da referida intimação não cerceou o seu direito de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que, ao determinar a majoração unilateral do preço anteriormente combinado entre os contratantes, a franqueadora impossibilitou o regular cumprimento do pré-contrato de franquia, sendo, portanto, responsável pela rescisão desse negócio jurídico.
4. A rescisão contratual provocada pela franqueadora, que deixou de observar o princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”) e da boa-fé contratual, justifica a devolução integral da quantia paga pelos franqueados a título de taxa de franquia e de custos de obra da unidade franqueada, o que se revela necessário também para evitar o enriquecimento sem causa da franqueadora.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.